Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727628-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GARCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF [IDs 132438290 (EMD) e 93667034] , que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RAIMUNDO NONATO GARCAO em face do ente agravante, ante a ausência de impugnação ao feito executivo, homologou o valor apresentado pelo agravado, atualizado pela contadoria judicial (ID 93342159), consistente em R$ 54.991,53 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos). O agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, excesso nos cálculos homologados pelo Juízo de origem, porquanto, segundo o argumentado, “(...) houve excesso provocado pela utilização de base de cálculos equivocada, devendo ser apurada a dívida a partir da única base de cálculo autorizada pela coisa julgada, qual seja: o salário base do mês de março/90, declarando-se que a correta execução da sentença, calculada sobre a única base de cálculo possível (salário base de março/90), correspondente ao valor de R$ 48.267,81.” Aduz que “(...) os erros apontados redundaram em um excesso no valor de R$ 6.723,72, conforme documentos juntados (id's 95657367 e 95657368).” Sustenta que “(...) mesmo ante a demonstração de omissão na Decisão, que deixou de apreciar o erro nos cálculos da parte credora, os Embargos Declaratórios opostos pelo Agravante foram rejeitado pelo MM. Juízo a quo, cuja decisão está assim a merecer reforma, para que seja determinada a retificação dos cálculos e dos precatórios expedidos, sob pena de enriquecimento sem causa do autor em detrimento do erário.” Diante das inconsistências apontadas, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo que sejam interrompidos os efeitos da decisão agravada, até a decisão de mérito deste recurso. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada para que “(...) sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s).” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o; etc.) e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de nenhum dos pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não aferir qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não considero demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Calha destacar, por oportuno, que a parte agravante não impugnou os cálculos no momento oportuno, conforme certidão de ID 93306031. O Juízo a quo destacou esse fato na decisão agravada nos seguintes termos: “À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pelo AUTOR, atualizado pela Contadoria Judicial ID:93342159, consistente em R$ 54.991,53 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e e um reais e cinquenta e três centavos).” No pronunciamento acerca dos embargos de declaração, restou assim consignado: “Chamo o feito à ordem. O DF informa em sua peça de ID132274111 que seus embargos de ID95657366 não foram analisados. Passo a análise. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal, em face da decisão de ID 93667034. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de apreciar matéria de ordem pública: ilegitimidade ativa. Manifestação do autor no ID 96648612, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. A matéria alegada pelo opoente já se encontra superada desde a fase de conhecimento, ademais o opoente sequer apresentou impugnação nos autos, aproveitando-se inadequadamente dos embargos para rever situação já decidida. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes: certidão de ID112612359, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos.” – grifei Nesse descortino, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos indispensáveis à concessão de tal medida. De outro vértice, para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos nenhum dos requisitos legais para tanto. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator